Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-98.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003948-98.2019.8.14.0201

APELANTE: RODOLFO BEIJAMIN DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 7º, INC. II DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova pericial e os testemunhos colhidos em juízo não deixam dúvidas que o recorrente agrediu sua ex-companheira, lesionando sua mão direita, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso , tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 06 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RODOLFO BEIJAMIM DA CRUZ
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não existem provas suficientes de que tenha praticado o delito.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/06/20219, por volta das 06:00 horas, a vítima Ingrid do Rosário Viana estava em ônibus, momento em que o apelante, seu ex-companheiro, entrou no coletivo e a retirou do veículo se utilizando de violência, causando-lhe uma lesão consistente em edema traumático no dorso da mão direita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que não existem provas suficientes de que tenha praticado o delito.

Quando interrogado, o apelante negou a autoria do delito. Porém, a vítima ao prestar declarações na instrução processual, confirmou a agressão, conforme seu depoimento (doc. Id nº 6235270):

“Que o acusado a puxou pelo braço dentro do ônibus; Que o acusado lhe lesionou apertando sua mão (...)”

Este fato foi confirmado pela testemunha ELDO SOUZA DA COSTA (doc. Id. nº 6235272):

“Que o acusado não queria que a vítima ingressasse no ônibus e prosseguisse viagem para um passeio; Que a vítima lhe contou que foi agredida pelo acusado.”

O exame de corpo de delito realizado na vítima confirmou a lesão que esta sofreu na mão direita (doc. id nº 6235160)

Portanto, os elementos colhidos na instrução processual demonstraram que recorrente foi o autor do delito, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
06 de dezembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/12/2021